Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Nos termos do artigo 355, II, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado do mérito. Desse modo, em obediência ao artigo 973 do Código de Processo Civil, abro vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.